Tribunal: TJSP
Processo: 1005856-60.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Empréstimos não reconhecidos pelo autor - Alegação de falha na prestação dos serviços - Descabimento - Prova dos autos que indicam que os empréstimos foram realizados pelo autor em terminais de autoatendimento, mediante a utilização

Ementa:
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Empréstimos não reconhecidos pelo autor - Alegação de falha na prestação dos serviços - Descabimento - Prova dos autos que indicam que os empréstimos foram realizados pelo autor em terminais de autoatendimento, mediante a utilização de senha - Sentença mantida.
Art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP
- A sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273421
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005856-60.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante HUMBERTO
SOUGUINI DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO MERCANTIL DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005856-60.2019.8.26.0066 -Voto no 30599
2
Apelação Cível no 1005856-60.2019.8.26.0066
Apelante: Humberto Souguini de Souza (justiça gratuita)
Apelado: Banco Mercantil do Brasil S.A.
Juiz: Douglas Borges da Silva
Comarca: Barretos 3a Vara Cível
Voto 30599
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO
AUTOR
- Empréstimos não reconhecidos pelo autor - Alegação
de falha na prestação dos serviços - Descabimento -
Prova dos autos que indicam que os empréstimos
foram
realizados
pelo
autor
em
terminais
de
autoatendimento, mediante a utilização de senha -
Sentença mantida.
Art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP
- A sentença deve ser confirmada pelos seus próprios
e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
142/148) que julgou improcedente a ação declaratória de inexigibilidade
de débito c. c. indenização por danos material e moral1 ajuizada por
Humberto Souguini de Souza em face de Banco Mercantil do Brasil
S/A, carreando ao autor o pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da causa, com a
observância de que é beneficiário da justiça gratuita.
Apelou o autor, em cujas razões, reitera
os mesmos argumentos expendidos na inicial, no sentido de que o réu
1 Valor: R$ 48.684,83, em julho de 2019. Sentença disponibilizada no DJE de 13.12.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005856-60.2019.8.26.0066 -Voto no 30599
3
não teria comprovado o relacionamento jurídico, fala da responsabilidade
objetiva dos bancos, citando a Súmula 479 do C. STJ.
Diz que a ocorrência de fortuito interno
não ilide a responsabilidade dos bancos e, por fim, afirma que os
documentos juntados pelo réu não contém sua assinatura, de modo que
patente a inexigibilidade dos débitos relacionados aos empréstimos
consignados.
Recurso respondido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Embora aplicável a Súmula 479 do C.
STJ, isso não implica na desnecessidade de demonstrar, ainda que
minimamente, a falha na prestação dos serviços fornecidos pelo réu.
Segundo constou da r. sentença recorrida,
com muita propriedade, "Com efeito, a casa bancária logrou êxito em
demonstrar que a renovação dos empréstimos foram realizadas em
terminais de autoatendimento mediante uso de cartão magnético e
senha pessoal, fato comprovado por meio dos recibos acostados às
pp. 82/90.
Chama atenção o fato de que o
empréstimo de no 9400000448106, cuja contratação é admitida pelo
autor (pp. 23), e efetuado dia 16/03/2012, foi obtido da mesma forma
que os demais, por terminal de autoatendimento, mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005856-60.2019.8.26.0066 -Voto no 30599
4
assinatura eletrônica, o que demonstra que ele conhecia tal meio de
obtenção de crédito.
Em
todas
as
contratações
houve
autorização para consignação das parcelas devidas diretamente em
benefício previdenciário ou em conta corrente do autor.
Corrobora-se a conclusão de que o
autor contratou os empréstimos e suas renovações, pois, do
contrário, na primeira oportunidade em que constatada a retenção
de valores altos descontados de seu benefício previdenciário
manifestaria sua oposição.
Os extratos de movimentação bancária
acostados às pp. 136/137 comprovam que os valores dos créditos
liberados pelas renovações de empréstimos foram efetivamente
colocados à disposição do autor em sua conta corrente e sacados
por este, no mesmo dia.
Registre-se que a possibilidade de
contratação mediante terminais de autoatendimento, sem colheita
de assinatura do cliente, não implica em reconhecer que as
transações financeiras assim realizadas não sejam seguras,
mormente em hipóteses como a presente, em que não há notícia
acerca de furto ou perda do cartão magnético.
Além disso, a contratação somente se
efetiva mediante uso de senha pessoal e intransferível, que, por
vezes, ainda deve ser acompanhada de senhas silábicas e
confirmação de dados pessoais, ou mesmo de conferência de
impressão digital por biometria, circunstância que minimiza a
ocorrência de fraudes, hipótese, aliás que sequer chegou a ser
aventada nos autos.
Assim sendo, considerando que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005856-60.2019.8.26.0066 -Voto no 30599
5
contrato foi celebrado mediante utilização de seu cartão e de sua
senha, e que o autor não fora vítima de fraude ou golpe praticados
por terceiros, resta claro que foi o responsável pela obtenção dos
empréstimos impugnados, não havendo que se cogitar de nulidade
ou anulação.
Ausente a demonstração de falha na
prestação de serviços ou mesmo de prática de ato ilícito pelo réu,
não restam configurados os pressupostos para a responsabilização
civil.
Inexiste,
assim,
a
conduta
ilícita
ensejadora dos alegados danos materiais e morais." (sic)
Acrescente-se que o apelante se escusa
inteiramente na inversão do ônus probatório e na responsabilidade
objetiva do réu, porém não impugna, em nenhum instante, e também não
justifica, os valores remanescentes creditados em sua conta corrente e
sacados pelo apelante, relativos aos empréstimos realizados para
quitação de outros contratos (fls. 114/119).
Posto
isso,
nega-se
provimento
ao
recurso, majorando-se a verba honorária para 20% sobre o valor da
causa atualizado, com a observação de que o autor é beneficiário da
justiça gratuita.
MARINO NETO
Relator